Tribunal: TJMT
Processo: 1000038-76.2018.8.11.0003
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000038-76.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CLAUDIONILSON FEITOSA DE MORAIS - CPF: 036.935.861-95 (APELANTE), JOSÉ VALTER BRAGA (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO), JOSE VALTER BRAGA - CPF: 219.936.296-53 (APELADO), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), ONEIDE RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 852.888.701-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No
1000038-76.2018.8.11.0003

APELANTE:
CLAUDIONILSON FEITOSA DE MORAIS

APELADO:
JOSE VALTER BRAGA

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IMPROCEDÊNCIA.
RESPONSABILIDADE CIVIL MÉDICA. DIAGNÓSTICO TARDIO DE TUMOR INTRACRANIANO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível contra sentença que julgou improcedente ação de indenização por danos morais ajuizada em face de médico neurologista. O autor alega que o profissional agiu com negligência ao realizar acompanhamento neurológico por anos sem diagnosticar tumor intracraniano, o que resultou em perda parcial da visão.

O autor procurou o médico em 2009
em razão de sofrer
crises convulsivas, sendo diagnosticado com epilepsia e submetido a tratamento medicamentoso. Em 2013, passou a relatar perda de visão, sendo encaminhado a
o
oftalmologista. Em 2015, após solicitação de exame de imagem, foi diagnosticado tumor intracraniano em estágio avançado, sendo submetido a cirurgia com retirada total do tumor, mas sem reversão das sequelas visuais.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em
verificar
se houve conduta culposa do médico neurologista capaz de caracterizar negligência no tratamento prestado e estabelecer nexo causal entre a conduta profissional e a perda visual decorrente do diagnóstico tardio de tumor intracraniano.

III. Razões de decidir

A responsabilidade civil do médico é subjetiva, exigindo a demonstração de ato ilícito, dano, culpa e nexo de causalidade entre a conduta e o resultado danoso.

A prova oral produzida confirma que a cegueira decorreu da própria natureza e evolução clínica do tumor, e não da conduta do médico, sendo que a perda da visão pode ocorrer em qualquer estágio da doença dependendo da localização da massa tumoral.

Os relatórios médicos demonstram que o acompanhamento neurológico
se iniciou
em 2009 para tratamento de epilepsia, com realização de eletroencefalogramas que constataram atividade bioelétrica cerebral anômala compatível com o quadro epiléptico relatado.

Em 2014, quando o autor reclamou de dor ocular, foi imediatamente encaminhado a oftalmologista, que solicitou
retinografia
, exame que o autor não comprovou ter realizado.

Em 2015, diante de sinais de tumor de crescimento rápido, o médico solicitou imediatamente tomografia que confirmou lesão tumoral, encaminhando o autor com urgência e prioridade para tratamento especializado.

O autor não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC,
uma vez que não demonstrou
conduta culposa do médico
capaz de caracterizar negligência, imprudência ou imperícia no tratamento neurológico prestado.

IV. Dispositivo e tese

Tese de julgamento: "A responsabilidade civil médica exige a demonstração de conduta culposa e nexo causal entre a atuação profissional e o dano alegado. A ausência de diagnóstico precoce de patologia distinta daquela que motivou o acompanhamento médico não caracteriza negligência quando o tratamento prestado observou os protocolos adequados à especialidade e o profissional adotou as providências cabíveis diante dos sintomas relatados pelo paciente."
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso
d
e Apelação Cível interposto por

CLAUDIONILSON FEITOSA DE MORAIS

n
a
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face de

JOSE VALTER BRAGA

contra
a
sentença que
julgou
im
procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial
e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa
, com observância da suspensão da exigibilidade, prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

Em síntese, sustenta a apelante

que restou comprovado erro de julgamento e responsabilidade civil médica,
uma vez
que o apelado agiu com negligência ao repetir por anos os mesmos exames sem resultado clínico positivo, ignorando sinais de agravamento e relatos de perda de visão.

Alega houve perda da chance real de evitar o agravamento do quadro clínico, pois o atraso no diagnóstico do tumor intracraniano impossibilitou o tratamento precoce
que poderia
ter evitado a cegueira.

Argumenta que o diagnóstico tardio deve ser imputado ao apelado,
uma vez
que somente após anos de acompanhamento solicitou exame de imagem, único meio apto a verificar a existência de tumor.

Sob tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso
.

Contrarrazões pelo desprovimento
(ID
341415461
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Extrai-se dos autos que o
autor, ora
apelante
,
procurou o
requerido/
apelado em 2007
em razão de sofrer
desmaios.

Segundo o demandante, o médico requerido solicitou encefalograma e, após análise
dos resultados
, alegou que o autor possuía pequenos pontos na cabeça provenientes de epilepsia, receitando
lamotrigina
,
lamitrol
e gardenal.

Narra que m
esmo fazendo uso dos remédios por oito meses seguidos os sintomas de desmaios com espasmos musculares permaneceram, razão pela qual o retornou diversas vezes ao consultório do médico.

Relata que
quando retornava ao consultório, o
requerido
apenas
solicitava
novos exames da mesma natureza, exames eletromagnéticos, e alegava que o
seu
quadro piorava, aumentando a dosagem dos remédios, sem apresentar motivos
,
prescrever
exames diferentes ou receitar novas medicações.

Ressalta que
começou a perder a visão nos dois olhos
,
de forma mais
acentuada
no olho esquerdo
,
em 2013
, bem como que a
o relatar sua situação ao médico,
foi encaminhado ao
oftalmologista.

Alega
que a omissão do
requerido
prejudicou não somente sua saúde, que se deteriorava ao longo do tempo sem apresentar melhoras com os remédios receitados, mas também sua vida financeira, visto que os desmaios e a perda de visão lhe impediram de conseguir emprego.

Afirma que após
anos de consultas e tentativas de melhora, em 2015
, ao passar por nova consulta junto ao requerido, em virtude de fortes dores, foi solicitado exame
eletromagnético
. E ainda
, que após o médico
analisar os resultados,
requereu pela primeira vez

exame de imagem, tomografia,
no qual foi constatada a
presença de tumor intracraniano.

Relata que necessitou
realizar cirurgia
de
urgência em razão do estágio avançado do tumor,
e que apesar deste ter sido retirado com sucesso,
não foi possível reverter as sequelas à visão.

Sob a alegação de que o diagnóstico tardio do tumor de
correu da negligência do requerido, ajuizou a presente ação.

Pois bem.

É cediço a responsabilidade civil do médico é subjetiva, ou seja, para a sua configuração é imprescindível, em regra, a ocorrência dos seguintes fatores: ato ilícito praticado por ação ou omissão, dano, culpa e nexo de causalidade, conforme disposto no art. 927 cominado com o art. 186, ambos do Código Civil.

No caso,
a
apesar de
o sofrimento do apelante decorrente da perda visual parcial constitu
ir
dano indiscutível, não existem nos autos elementos que demonstrem conduta culposa do apelado
para sua ocorrência
.

A única testemunha ouvida nos autos, Dr.
ALESSANDRO AREAS TOLLER
, oftalmologista do Hospital de Câncer de Barretos
-SP
, esclareceu em depoimento
(
ID
341415430
)
que não tratou o paciente, limitando-se a atender pedido do hospital apenas para elaboração de relatórios acerca da visão do apelante.

Segundo a testemunha, j
á no primeiro atendimento,
em 22/10/2015,
o apelante apresentava visão bastante reduzida e relatava ser portador de tumor.
Nos atendimentos posteriores, em julho/2016 e em nov/2019, relatou a testemunha que
o quadro visual
se manteve
estável sem melhora nem piora.

A testemunha esclareceu
ainda
que a compressão do nervo óptico pode ocasionar perda irreversível da visão independentemente do estágio do tumor, sendo a localização o fator determinante, e que não tinha condições de
opinar sobre quais exames deveriam
ter sido
solicitados em casos de desmaios
,
por não se tratar de sua área de especialidade.

Assim, observa-se que a prova oral
confirma
que
a cegueira decorreu da própria natureza e evolução clínica do tumor e não da conduta do apelado
, bem como que
a perda da visão pode ocorrer em qualquer estágio da doença dependendo da localização da massa tumoral
, inexistindo dos autos evidências de
que
eventual
diagnóstico precoce
poderia
evitar

a sequela.

Ademais, observa-se que o apelado adotou as providências cabíveis diante dos sintomas relatados pelo paciente
.

Os relatórios das consultas realizadas pelo apelante no consultório particular do
requeri
do, constantes dos IDs
Num. 341415350
e
341415350
, revelam que a primeira consulta
ocorreu
em 04/05/2009, ocasião em que relatou crise convulsiva generalizada não provocada.

O apelante relatou também que seu irmão apresentava epilepsia e fazia uso de gardenal, bem como informou que fazia uso de bebidas alcoólicas e
que já havia
usado drogas excitantes do sistema nervoso central.

Extrai-se que f
oi realizado eletroencefalograma, conforme Laudo Médico de ID 341415350, que constatou atividade bioelétrica cerebral anômala caracterizada por excesso de atividade delta hipervoltada associada à atividade irritativa difusa.

Diante das circunstâncias, caracterizou-se o caso como epilepsia, iniciando-se o tratamento
, o qual permaneceu nas consultas posteriores.

Somente na consulta realizada em 2014
, o apelante reclamou de dor ocular
, ocasião em que o apelado examinou
o paciente e sugeriu consulta com oftalmologista, solicitando que trouxesse o parecer do especialista.

Em 27/11/2014, o apelante foi atendido pelo oftalmologista por meio do
Secretaria Municipal de Saúde
,
o qual
solicitou
exame denominado
retinografia para esclarecer o caso, conforme prontuário no 68.140 de ID 341415364
.

Todavia, não comprovou o apelante ter
realizado
, à época, o exame
.

Em junho de 2015, o apelante
autor

retornou a
o ambulatório SUS
e d
iante dos sin
toma
s apresentados, o apelado suspeitou de tumor de crescimento rápido, solicitando imediatamente tomografia de crânio e face, que confirmou lesão tumoral agressiva extra

axial retro-ocular.

Verifica-se que o

médico requerido
encaminhou o apelante com urgência e prioridade para Cuiabá
-MT
, de onde foi encaminhado
a
Barretos, conforme laudo de solicitação de cirurgia de ID 341410898.

No Hospital de Câncer de Barretos
-SP
, o apelante foi atendido em 02/09/2015, sendo submetido a cirurgia em 16/09/2015 com
retirada
total do tumor. O resultado histopatológico confirmou condrossarcoma,
conforme
laudo médico
de ID 341415351
-pag. 14
.

Portanto, observa-se que a partir do momento em que o autor reclamou de perda da visão, o requerido tomou as providências cabíveis, direcionando-o ao profissional competente.

De se destacar que
não
há
nada
nos autos
que indique que o
condrossarcoma diagnosticado
possua relação com o tratamento das
crises epilépticas, tratando-se de patologia

distinta da epilepsia que motivou o acompanhamento neurológico.

Nesse contexto, não prospera a alegação de
perda de uma chance
de reverter o quadro de cegueira, até porque
não
comprovou
o apelante
que
realizou o exame de retinografia
,
solicitado pelo oftalmologista em
2014
,
assim que iniciou a perda da visão,

o
qu
al
poderia ter detectado o tumor.

Assim, escorreita a sentença de improcedência da ação, uma vez que não restou demonstrado o
nexo causal entre as condutas do apelado e o prejuízo visual do apelante.

Na hipótese, o
apelante não se desincumbiu do ônus probatório previsto no art. 373, I, do CPC/15, não demonstrando conduta culposa do apelado capaz de caracterizar negligência, imprudência ou imperícia no tratamento neurológico prestado.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso

e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa atualizado, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3o, do CPC/15
.

É como voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026